Tribunal: STF
Processo: ARE 1344596
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ART. 19 ADCT. ADESÃO AO PCCS INDEFERIDA. CONDIÇÃO DISPONIBILIZADA PARA DEMAIS FUNCIONÁRIOS SOB O MESMO REGIME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.”
    Sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido “violou diretamente o disposto no art. 19 do ADCT, na medida em que fora reconcedido tratamento isonômico a servidor público estabilizado por tal regra, além de violar também o enunciado nº 339 da súmula do STF (...).”
    Decido.
    Extrai-se de sentença de primeiro grau, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, os seguintes excertos:
    “Em linha de princípio, entendo que estaria legitimada a atuação da Administração em negar o direito ora postulado pela autora (opção pelo enquadramento no PCC da SEPLAG), diante de sua situação administrativa, não fosse o comportamento contraditório adotado pelo próprio Estado do Ceará em relação a outros servidores em idêntica situação, quando para aqueles deferiu o mesmo pedido, e para autora não.
    É fato incontroverso, posto que não contestado pelo ente público promovido, de que todos os demais funcionários da extinta CEPA, na mesma situação jurídica da autora, foram enquadrados no aludido PCC instituído pela Lei Estadual n° 13.658/2005, fato este reconhecido pelo próprio Estado do Ceará nos Pareceres Normativos n°s 001/2005 e 003-A/2005, da lavra da PGE - Procuradoria Geral do Estado (menção no documento de fl. 23), os quais muito provavelmente serviram de fundamento para se reconhecer o direito dos funcionários da extinta CEPA serem enquadrados no novo plano de cargos e carreira da SEPLAG, solução esta que, em obediência aos princípios da isonomia, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve também estender-se à situação jurídica da promovente.
    Assim, o Tratamento adotado supervenientemente pelo Estado do Ceará em relação ao caso específico da autora, que guarda idêntica correlação jurídica, conferiu nítido caráter discriminatório entre servidores públicos e feriu o princípio da isonomia constante do caput do art. 5º e do § 1º do art. 39 ambos do Texto Constitucional, nos seguintes termos:
    (...)
    Daí porque, em que pese o fato do servidor público não possuir direito à imutabilidade do regime jurídico, uma vez que é facultado à Administração Pública, em qualquer tempo, por questão de conveniência e oportunidade, alterar as condições da prestação de seus serviços e da elaboração de cálculo remuneratório, sua execução deve observar os princípios constitucionais, sobretudo da isonomia, evitando-se assim que a mudança de regime acarrete prejuízo ao servidor, tal como indisfarçavelmente findou por ocorrer em relação à autora, que teve tolhido o reconhecimento do direito à opção pelo enquadramento no Plano de Cargos e Carreiras da SEPLAG, em detrimento dos demais servidores que, em idêntica situação jurídica, tiveram o mesmo direito reconhecido pelo próprio promovido.
    Ademais, não socorre à tese de defesa do Estado do Ceará quando este não logra demonstrar que tenha empreendido esforços, mormente diante do poder de autotutela, no sentido de sanar os enquadramentos até então realizados, de sorte que todos os funcionários da extinta CEPA, com exceção da demandante, estão enquadrados no referido PCC, portanto, usufruindo dos seus benefícios, e a autora não, embora em idêntica situação jurídica.
    Assim, não pode o Judiciário quedar-se inerte diante de tal situação anti-isonômica, e uma vez provocado, deve permitir a correção do discrimen, uma vez que Carta Magna garante a igualdade jurídica aos especificamente iguais perante a lei, sendo imperioso ressaltar, que o caso dos autos não reflete a possibilidade de isonomia de vencimentos, hipótese vedada pela Súmula n° 339 do Excelso Pretório, mas, tão-somente, do direito de enquadramento da Requerente nas disposições da Lei Estadual n° 13.658/2005, que institui o PCC do pessoal da SEPLAG, igualmente reconhecido aos demais funcionários da extinta CEPA, na mesma situação jurídica da autora.
    (...)
    Do que se viu nos autos, a Administração não usou de lógica e coerência, ao vetar, desarrazoada e desproporcionalmente, o enquadramento pretendido pela autora no sobredito PCC, utilizando, na verdade, de procedimentos diferenciados ao franquear adesão a todos que se encontravam na mesma situação da suplicante e negar para ela o mesmo benefício, tratando-a de forma discriminatória, situação esta que não pode passar ao largo da contemplação do Poder Jurisdicional.”
    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem reconheceram a procedência do pedido autoral com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 13.658/2005) e nos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – LEI DISTRITAL Nº 5.351/2014 – EQUIVALÊNCIA ENTRE CARGOS PÚBLICOS PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 918.289/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. 1. O reenquadramento do servidor público previsto na Lei nº 11.195/1994 do Estado de Pernambuco, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM GRAU SUPERIOR DO CARGO, POR FORÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL (MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL). INEXISTÊNCIA DE DIREITO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 706.728/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente